Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712679-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I RECORRIDOS: LUDMILLA BARROS ROCHA, WADY DAHAS ROSSY FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PROIBIÇÃO DE REFORMA EM IMÓVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. É vedado ao condomínio obstar a realização de reforma em imóvel que possui débitos condominiais. 2. A controvérsia perpassa sobre o direito previsto no art. 1.228 do Código Civil, pois os possuidores foram cerceados de usufruir do imóvel da maneira que desejam. 3. Apelação dos autores conhecida e provida. Apelação do réu prejudicada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1.331 a 1.358-A, ambos do Código Civil, pois não poderiam ter sido inseridos em condomínio do qual não fariam parte. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.331 a 1.358-A, ambos do CC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/03/2021. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023